Tribunal: TCU
Processo: 030.923/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12158/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em adotar as medidas arroladas do subitem 1.7, de acordo com o parecer do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 030.923/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adenilson de Souza Santiago (XXX.970.057-XX); Alberto Floriano da Silva (XXX.087.294-XX); João Bosco de Siqueira Costa (XXX.039.734-XX); Jorge Pereira de Andrade (XXX.168.907-XX); José Leite da Silva Filho (XXX.874.674-XX); Márcia Nezzi do Nascimento (XXX.485.008-XX); Marcos da Cruz Moyses (XXX.720.297-XX); Waldenir Duarte Reis (XXX.574.787-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medidas: 1.7.1. realizar diligência junto ao Comando da Marinha para que, quanto ao ato do senhor Carlos Alberto Figueiredo (XXX.299.337-XX), esclareça qual o real motivo da reforma do interessado, se por incapacidade definitiva ou por limite de idade de permanência na reserva, bem como, qual o efetivo posto/graduação a que faz jus na reforma, enviando ao Tribunal todos os documentos comprobatórios pertinentes; 1.7.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, quanto ao ato do senhor Carlos Alberto Cardoso de Mattos (XXX.790.417-XX), analise a regularidade do cômputo do tempo de aluno aprendiz para efeito de concessão da reforma e da aderência da certidão de tempo de serviço na condição de aluno aprendiz anexada ao ato, nos termos da súmula de jurisprudência 96 do TCU.